Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020890-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 003.490.081-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO –

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854, do CPC.

3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que tem preferência a todos os outros na ordem de constrição e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Ação de Execução Fiscal de n.º 1030149-72.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 93688857) – autos n.º 1030149-72.2020.8.11.0003):

“
VISTO.

VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, alegando nulidade da citação por edital, em razão do não de esgotamento de todos os meios para localização pessoal do executado.

Sustentou, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada via sistema SIsbajud, haja vista que, segundo entendimento firmado pelo STJ, o inciso X disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei.

Ao final, requereu seja declarada a nulidade do feito, dada a falha na formação da relação jurídica processual (irregularidade na citação), tornando-se sem efeito todos os atos praticados a partir da citação. Subsidiariamente, requereu a restituição dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado (Id. 91332108).

A Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pelo excipiente (Id. 91332108).

É o relatório.

Decido.

NULIDADE DA CITAÇÃO

As alegações do excipiente não merecem prosperar.

Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8º da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça e/ou por edital.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO SOBRE CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO INFERIOR. 1. Verifica-se ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a instância ordinária não se pronuncia a respeito de questão imprescindível à solução da controvérsia.
2. Nos termos da Súmula 414/STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".
3. Embora tenha julgado válida a citação por edital, o Tribunal de origem não se manifestou, de forma fundamentada, sobre a certificação do oficial de justiça de que não cumpriu o mandado de citação por não ter o exequente fornecido os meios necessários. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 833.911/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) (grifei).

No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 51152340).

Da mesma forma, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida (Id. 59758405).

Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8º
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.

IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Sisbajud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO
DE VALORES NA
CONTA

CORRENTE
VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A
40

SALÁRIOS
MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta

corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a
40

salários
mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua
conta

corrente
se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; destaquei).

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Com essas considerações,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS.

Expeça-se
edital de intimação do executado acerca do bloqueio de valores de Id. 75431324 para, querendo, apresentar embargos, em 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

A parte
agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a
execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, MT, versa acerca da cobrança de IPTU, no valor de R$ 3.318,75 (três mil e trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), cujo crédito tributário foi inscrito na certidão de dívida ativa n.º 23764/2020.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Narra que:
“(...) poderia a exequente requerer
a utilização do
SIEL, SISBAJUD, INFOJUD
e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário
, bem como, a
expedição de ofícios à
ENERGISA, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL
e para as operadoras de telefonia OI
, VIVO, TIM e CLARO
, a fim de que informem
o endereço atual da executada
, caso conste em seus cadastros. Somente após,
caso restem infrutíferas todas estas tentativas,
pode-se dizer que a exequente esgotou todos os meios disponíveis para a localização da executada e, aí sim, se tornaria cabível a citação editalícia”
.

Relata, ainda, que:
“
ao menos por ora, é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso,
apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”
.

No tocante aos valores bloqueados, afirma que são impenhoráveis, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas aos patrimônios da agravante e
suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada
.

b) Ao final o
PROVIMENT
O do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 93688857
, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente
para determinar a imediata restituição do valor bloqueado junto à conta bancária do executado, ante a impenhorabilidade do valor encontrado por meio do SISBAJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC.

(...)
”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 143134160.

Instada a manifestar-se, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 154431159).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar ao mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 154925692).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na Ação de Execução Fiscal de n.º 1030149-72.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 93688857) – autos n.º 1030149-72.2020.8.11.0003).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos originais (n.º 1030149-72.2020.8.11.0003
),
o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte executada, ora apelante, via correios e, uma vez negativa a diligência, a parte exequente pleiteou a citação por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou negativo (ID. 147329671 – pág. 28).

Considerando a negativa de citação por AR e por Oficial de Justiça, foi deferida a citação por edital, sendo o respectivo ato expedido em 23.09.2021, transcorrendo o prazo concedido sem que houvesse qualquer manifestação da parte executada (ID. 147329671 – pág. 36).

Em seguida, foi realizada penhora
on-line
de valores, com o bloqueio integral do crédito tributário executado (ID. 147329671 – pág. 37/44).

Na sequência, a Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade das quantias constritas, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem.

Contra a supradita decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo de instrumento, pretendendo a nulidade do ato processual em questão, apresentando os argumentos já abordados no relatório.

Todavia, a despeito das alegações vertidas nas razões recursais, concluo que o presente recurso não merece provimento.

E isso porque, no caso
sub examen
, em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte executada, na medida em que frustrada a citação por carta, bem como a
por mandado, circunstância que autoriza a citação por edital, em sintonia com a Súmula n.º 414, do STJ, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Não há que se falar, pois, em nulidade da citação editalícia, por suposta falta de esgotamento das tentativas de localização da parte executada, não se podendo exigir, ademais, a prévia adoção de consultas nos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, § 3.º, CPC), na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, a saber, Lei Federal n.º 6.830/80, cujo artigo 8º prevê, apenas, a realização prévia da citação por carta e por oficial de justiça:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Importante salientar, outrossim, que o artigo 6º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

No que tange à arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante invoca a interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No entanto, a parte agravante não apresenta qualquer documento apto a corroborar com a afirmação, sendo, pois, insuficiente a mera alegação para comprovar o alegado, cujo ônus probatório lhe é conferido, de acordo o previsto no artigo 373, I, do CPC e art. 854, §3º, do mesmo Códex.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/
2021) (negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na
execução

fiscal
, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de
valores

bloqueados
em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

3. Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003144-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022”

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023